Tribunal: TJSP
Processo: 1071045-19.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
ção de política pública eficaz, que combata a ocorrência de enchentes nos arredores do Córrego do Morro do "S", em Campo Limpo – Concessão do prazo de 210 (duzentos e dez) dias para realização das medidas/obras necessárias a solução das enchentes, sob pena de aplicação de multa e responsabilização por omissão – Sentença reformada – Recurso dos Impetrantes provido e recurso da Municipalidade parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1071045-19.2022.8.26.0053; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/02/2025; Data de Registro: 05/03/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/02/2025

Data de publicação:

05/03/2025

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de Segurança – Pretensão de reversão de ato omissivo da Administração Pública local quanto às recorrentes enchentes enfrentadas por munícipes no bairro Vila Ernesto, ora Impetrantes – Comprovada a recorrência e virulência dos episódios – Direito líquido e certo bem configurado – Precedência de Agravo de Instrumento no 2040464-32.2023.8.26.0000, de lavra deste Relator

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de Segurança – Pretensão de reversão de ato omissivo da Administração Pública local quanto às recorrentes enchentes enfrentadas por munícipes no bairro Vila Ernesto, ora Impetrantes – Comprovada a recorrência e virulência dos episódios – Direito líquido e certo bem configurado – Precedência de Agravo de Instrumento no 2040464-32.2023.8.26.0000, de lavra deste Relator – Ações pontuais e preventivas já determinadas e que devem ser realizadas pela Administração Pública em tempo razoável, de acordo com a antecipação de tutela deferida – Necessidade de assegurar aos Impetrantes, diante de seu direito líquido e certo a um meio ambiente urbano seguro e equilibrado, e da conduta omissiva municipal contumaz, a efetiva adoção de medidas administrativas pelo Poder Público – Cidadania e Dignidade da pessoa humana (art. 1o,II e III, da CF/88) – Tema 698 do E. STF "2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado." Possível estipular à Administração prazo razoável de dimensionamento e implementação de política pública eficaz, que combata a ocorrência de enchentes nos arredores do Córrego do Morro do "S", em Campo Limpo – Concessão do prazo de 210 (duzentos e dez) dias para realização das medidas/obras necessárias a solução das enchentes, sob pena de aplicação de multa e responsabilização por omissão – Sentença reformada – Recurso dos Impetrantes provido e recurso da Municipalidade parcialmente provido.